Tribunal: TJES
Processo: 0002161-34.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002161-34.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANDARA BERNARDO ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extraindo-se do acervo probatório, elementos suficientes, a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante, inviável o acolhimento da súplica absolutória, nos moldes deduzidos no recurso.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão, boletim unificado, laudo toxicológico definitivo, e pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, onde relataram, de forma detalhada, como se deu a abordagem que culminou na prisão da ré.

3. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

4. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

5. Constatado que a agente é portadora de maus antecedentes, mister a fixação das penas-base acima dos mínimos legais e do afastamento da minorante do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

6. Tendo em vista o

quantum
de pena corporal estabelecido e os maus antecedentes da acusada, não há espaço para o abrandamento do regime prisional.

7.

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002161-34.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANDARA BERNARDO ESTEVAM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANDARA BERNARDO ESTEVAM
, contra a sentença de fls. 35/38, proferida em audiência, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima.

Em suas razões recursais, às fls. 48/54, a Defensoria Pública requer:

[1] a absolvição da ré pela imputação de tráfico, por insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta, para o crime de posse de entorpecente para o consumo pessoal (artigo 28, da Lei 11.343/06);

[3] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[4] o reconhecimento do “tráfico privilegiado”; e

[5] o abrandamento do regime prisional.

PREQUESTIONA a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 março de 2023, na Rua Iberê Camargo, bairro Bicanga, Serra/ES, a recorrente trazia consigo, 26 (vinte e seis) pedras de crack, 04 (quatro) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a apelante atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, qual seja, a de não ser presa.

Em relação ao pleito absolutório
do crime de tráfico de drogas
, ressalto que a materialidade e autoria são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fl. 12), pelo boletim unificado (fls. 18/22 do IP), pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 32), e pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, onde relataram, de forma detalhada, como se deu a abordagem que culminou na prisão da ré.

Neste aspecto, os agentes de segurança WAGNER GUIMARÃES ROCHA e LUCAS SANTOS DE ALMEIDA, em juízo (fls. 38/39), afirmaram que, em patrulhamento, no bairro Bicanga, em local de intenso tráfico de drogas, perceberam quando um indivíduo gritou para uma mulher: “polícia!”, evadindo-se para uma região de mata.

Em seguida, ressaltaram que a mulher (identificada posteriormente como a acusada) se deslocou para um beco, mas foi abordada, identificando-se, inicialmente, como
Dayane dos Reis Lauer
.

Informaram que, no short da ré, foi visto que havia uma sacola plástica, sendo determinado que esta a entregasse aos militares, de modo a não haver revista. Ela assim o fez, e verificou-se que, dentro da sacola, havia droga – “maconha”, “crack” e “cocaína”. Salientaram que, no local, a apelante admitiu que estava vendendo drogas.

Esclareceram, ainda, que ela e identificou com outro nome, pois já responde a processo por tráfico de drogas.

Como pacificado na jurisprudência pátria, o testemunho policial é dotado de plena eficácia, máxime se proferido em consonância com as demais provas coletadas nos autos.
In casu
, tal sintonia é patente, não existindo o menor indício de que, os policiais militares participantes da diligência, tenham praticado qualquer ação fraudulenta com intuito de incriminar falsamente a apelante.

E nem se pode negar validade aos seus depoimentos apenas pela condição funcional. Sem dúvida, em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetuaram a prisão em flagrante do agente, têm plena validade e devem ser recebidos sem nenhum preconceito como prova hábil a embasar um decreto condenatório.

Certo é que, no caso, diante do conjunto probatório, a condenação da recorrente era a única solução que se impunha.

Quanto ao
pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal da apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
ao pedido
de redução da
s
pena
s
-base para o
s
mínimo
s
lega
is
,
tenho por inviável.

Isso porque
a ré ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas, por fatos anteriores ao presente
(ação penal nº 0003556-37.2022.8.08.0035), o que é suficiente para macular seus “antecedentes” e justificar a fixação das penas-base acima dos mínimos legalmente previstos para os tipos penais.

Dessa forma, necessária a análise desfavorável dos “
antecedentes
” da apelante, e a fixação das penas-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, e em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em relação ao crime falsa identidade, patamares que entendo necessário e suficiente para repressão e prevenção dos delitos praticados.

Acerca do pedido de
aplicação do
t
ráfico privilegiado
, entendo inviável a pretensão, pois, tal como constatado pelo sentenciante e fundamentação anterior, a ré possui maus antecedentes, por ostentar condenação criminal definitiva por fatos anteriores, relativa à prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando o envolvimento de Dandara com a criminalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional,
diante do

quantum

de pena corporal concretizado e dos maus antecedentes do apelante, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, com fulcro no disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.